Tribunal: TJDFT
Processo: 0007299-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por construtora lucaia ltda, em face da r. sentença de ID 9489221, cujo relatório transcrevo: Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. propôs ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de Construtora Lucaia Ltda, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, em síntese, que firmou, com a ré, contrato de locação de bens móveis para utilização em obra a ser realizada em Parauapebas/PA, o que gerou a emissão das faturas descritas na inicial. Asseverou que até a propositura da ação, nenhuma das faturas foi paga em seu vencimento. E que parte dos equipamentos locados ainda permanecem na posse da ré, inadimplente desde dezembro de 2012. Afirmou que não obteve êxito ao tentar solucionar a questão extrajudicialmente, razão pela qual, a par de adimplir as faturas não pagas, num total atualizado de R$ 83.875,30, deve a ré restituir-lhe os equipamentos ou indenizar-lhe o valor correspondente, estimado em R$ 43.176,42. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse a ré compelida a devolver-lhe os equipamentos locados, no prazo de 48 horas, sob pena de expedição de mandado e busca e apreensão e imposição de multa. Pediu, ao final: a) a decretação de rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; b) a condenação da ré ao pagamento de R$ 83.875,30 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), referentes às faturas não pagas; c) a imposição à ré de obrigação de fazer, consistente em restituir-lhe os equipamentos locados; d) em caso de impossibilidade de cumprimento de tal obrigação, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, da ordem de R$ 43.176,42 (quarenta e três mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos); e) em caso de devolução de equipamentos avariados, a condenação da ré ao pagamento de indenização em quantia a ser posteriormente apurada. Juntou documentos. Tutela provisória de urgência deferida (id. 24765062). Citada, a ré ofereceu contestação (id. 24765104), acompanhada de documentos. Afirmou que em razão de relação mantida com a Vale S.A. para a construção de diversas obras no Norte do Brasil, realizou uma séria de subcontratações com vistas a cumprir tal ajuste, a exemplo da noticiada pela autora. Asseverou, contudo, que a Vale S.A. tem adotado uma estratégia empresarial de “sugar” seus prestadores de serviços, mediante expedientes como alterações das bases contratuais, modificações unilaterais das condições previamente ajustadas e negociadas, desequilíbrio entre encargos e prestações, deslealdade no canteiro de obras, entre outros, levando-os à bancarrota. Salientou que a presente demanda resulta da conduta abusiva perpetrada pela Vale S.A., que se tivesse cumprido a tempo e modo a obrigação assumida para com a ré, teria permitido que o contrato celebrado com a autora fosse adimplido. Alegou que a Vale S.A. deve ser responsabilizada pelo descumprimento de contratos firmados com seus terceirizados e fornecedores, razão ela qual formulou pedido de denunciação da lide em seu desfavor. Impugnou os cálculos apresentados pela autora e defendeu a inexistência de recusa de devolução de seus bens, mas sim impossibilidade de devolvê-los. Apresentou, ainda, exceção de incompetência, acolhida para estabelecer a competência deste juízo para processar e julgar o feito (id. 27857724). Intimadas a especificar provas, as partes nada requereram (id. 28459234 e 28495925). O d. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$83.875,39 (oitenta e três mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), corrida monetariamente e acrescida de juros de mora. Outrossim, condenou a ré na obrigação de restituir os equipamentos, ou de pagar indenização por perdas e danos no importe de R$ 43.176,42 (quarenta e três mil cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (ID 9489224), argumentando que o contrato firmado não foi assinado por Administrador da empresa, e que as faturas foram produzidas de maneira unilateral. Destacou que não existem provas de quais equipamentos foram entregues para locação e justificou a impossibilidade de devolução do equipamento no fato de ter saído do canteiro de obras administrado pela empresa Vale S/A, o que tornaria incabível a emissão de faturas mensais. A ré/apelante ponderou, ainda, que o contrato com a empresa Vale S/A foi encerrado, a qual tinha ciência da sua saída do canteiro de obras. Aduziu que os bens foram utilizados por outras empresas e que o equipamento estava sob a responsabilidade da empresa Vale S/A. A ré/apelante defendeu a tese de ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, em face da impossibilidade de adentrar no canteiro de obras e promover a devolução dos equipamentos, de modo a afastar a sua responsabilidade pelo prejuízo alegado pela autora. Ao final, postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, argumentou que o valor da locação deve ficar adstrito ao preço de compra dos equipamentos. Ao final, pugnou conhecimento e não provimento do recurso. Preparo regular (ID’s 9489225/6) Contrarrazões ofertadas sob o ID 9489232. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pela ré/apelante, verifico que o recurso de apelação interposto não merece ser conhecido, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida. Com efeito, nos termos dos artigos 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve impugnar a sentença e apresentar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado. In casu, a parte ré, na contestação ofertada, atribuiu a responsabilidade pelo inadimplemento à empresa Vale S/A, motivo pelo qual denunciou da lide a referida empresa. Ademais, a requerida, ora apelante, se limitou a impugnar os cálculos apresentados pela parte autora, mas, em nenhum momento, negou o débito contido nas faturas emitidas. Ao contrário disso, ponderou que não pagou as faturas, em virtude da mudança repentina nos acordos firmados com a empresa Vale S/A. Ao final, discorreu sobre a impossibilidade de devolução dos equipamentos locados, que se encontravam no canteiro de obras da empresa Vale S/A. O d. Magistrado, por sua vez, enfrentou todas as questões suscitadas, rechaçando, de início, o pedido de denunciação da lide. No que se refere aos cálculos da dívida, apresentados pela parte autora, ponderou não estar evidenciada qualquer irregularidade, na medida em que o montante devido foi tão-somente atualizado pela autora. Quanto ao pleito indenizatório, o d. Magistrado sentenciante ressaltou que, de acordo com o contrato firmado pelas partes e, ainda, nos termos da própria legislação civil, a questão deveria ser resolvida em perdas e danos, ante a impossibilidade de restituição dos equipamentos locados. Ao final, o MM. Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de locação de bens móveis firmado entre as partes (n. 18.1196/27), por inadimplemento da ré; b) condenar a ré a pagar a autora a importância de R$ 83.875,30 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da última atualização; c) impor a ré obrigação de fazer, consistente em restituir a autora os equipamentos locados, segundo relatório de indenização acostado aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, não o fazendo, converter-se, desde logo, a obrigação em perdas e danos, pelo importe R$ 43.176,42 (quarenta e três mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do termino do referido prazo. Arcara a ré, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 20, § 3o, do CPC vigente a época da propositura da ação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, caberia à ré/apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. Contudo, o recurso de apelação interposto pela ré/apelante, além de apresentar razões dissociadas da fundamentação da r. sentença, em contrariedade ao artigo 1.010, III, do CPC, inova ao suscitar teses que em nenhum momento foram discutidas nos autos, conduta vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Conquanto a contestação e, por via de consequência, a r. sentença tenham abordado as questões relativas à denunciação da lide, aos cálculos apresentados e à resolução da questão em perdas e danos, caso não houvesse possibilidade de restituição dos equipamentos locados, o recurso apresentado pela requerente suscitou teses que não foram discutidas no primeiro grau de jurisdição, tais como a ausência de assinatura do Administrador da empresa, a unilateralidade das faturas emitidas, a utilização dos equipamentos locados por outras empresas, a limitação do valor das faturas inadimplidas ao montante das perdas e danos, e a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior. Percebe-se, portanto, que a apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da r. sentença, olvidando-se da regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo ser considerado inepto o recurso interposto. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Na hipótese dos autos, o magistrado a quo pronunciou a decadência do direito do autor, ao passo em que este apenas baseou seu recurso na tese de ausência do dever de informação, sem trazer nenhuma linha argumentativa apta a desconstituir a sentença recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1079311, 20161010066502APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 410/412). Dessa forma, nos moldes em que interposto, o recurso de apelação não se mostra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade, por não atender aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de impugnação específica e a ocorrência de inovação recursal. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora